Tribunal: STF
Processo: ARE 1523243
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FISCAL DE TRÂNSITO. MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS. ADICIONAL DE TITULAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 346/2016 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 399/2019. DIREITO ADQUIRIDO. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO DA LEI. RETROATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença (evento 27) que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Município de Anápolis a pagar em proveito do autor as parcelas retroativas do adicional de titulação, formação e aperfeiçoamento em 25% (vinte e cinco por cento) a que faz jus e foi deferido no processo administrativo, sendo que os retroativos deverão ser pagos no período compreendido entre 01 de julho de 2018 até a data da implementação do benefício, devidamente atualizados a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga. 2. Sustenta o recurso (evento 31), em síntese: a) ilegitimidade passiva do Município de Anápolis pois o autor/recorrido pertence ao quadro dos servidores de autarquia municipal (CMTT); b) que o servidor público não tem direito adquirido à manutenção do regime jurídico e que a lei complementar municipal nº 399/2019 previu que a concessão do referido adicional se daria a partir do mês de janeiro de 2019, o que de fato ocorreu. Pede a reforma da sentença e julgamento improcedente da ação. 3. Em contrarrazões foi pedida a manutenção da sentença, reforçados os argumentos expostos na inicial (evento 34). 4. Primeiramente, insta afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto o Município de Anápolis, além de ter encampado a defesa demonstrando interesse como parte. Ademais, o Município de Anápolis, por meio do Diretor de Operações e Recursos Humanos, foi o responsável por analisar o pedido de concessão do adicional de titulação. 5. Pois bem, o adicional de titulação, formação e aperfeiçoamento pleiteado pelo recorrido/autor foi originariamente instituído pelos artigos 30-A e 30-B, inciso III, ambos da Lei Complementar nº 212/09, com redação dada pela Lei Complementar Municipal nº 346/16, prevendo que seria conferido ao servidor um acréscimo remuneratório na razão de 30% (trinta por cento) do vencimento básico após conclusão de curso de especialização em curso superior. 6. Destarte, o art. 30-A, § 6º da Lei supracitada conferia ao servidor acréscimo sobre o vencimento básico, após a conclusão de graduação em nível superior, cuja concessão deveria ocorrer sempre nos dias 01 julho e 01 de dezembro de cada ano civil, in verbis: "§ 6º. A concessão do ADICIONAL DE TITULAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO deverá ocorrer sempre nos dias 01 de julho e 01 de dezembro de cada ano civil. (ACRESCENTADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 346/2016)". 7. Nesse toar, tem-se que o autor/recorrido habilitou-se administrativamente para receber o adicional de titulação em 16/11/2017 com protocolo de número 000070597/2017, conforme anexado aos autos (evento 01). 8. Ocorre que o Município, por ato unilateral, retardou a apreciação do pedido administrativo formulado pelo autor, concedendo-lhe o benefício salarial somente em janeiro de 2019 (Portaria nº 98/2019), nos termos das alterações trazidas pela nova Lei Complementar Municipal nº 399/19 que modificou a redação dos artigos 30-A e 30-B, inciso IV da Lei Complementar 212/2009. 9. Desta feita, o regime estatutário aplicável aos servidores é definido em lei, podendo ser modificado, respeitados os direitos adquiridos. O direito obtido consiste em preencher os requisitos da lei ao tempo da vigência desta para obtenção de uma dada garantia. Não há direito adquirido ao regime jurídico, mas os direitos adquiridos pelo servidor na vigência de uma lei não são perdidos. 10. Na hipótese debatida, o direito do autor não deve ser suprimido, alterado ou retardado, pois à época do requerimento administrativo estavam preenchidos os requisitos para obtenção da vantagem nos moldes dispostos na legislação complementar antiga (§7º do artigo 30-A, §6º e 30- B, inciso V, com redação dada pela LCM nº 346/16). 11. Não cabe neste caso em que a norma permite a incorporação definitiva da vantagem ao salário do servidor após a satisfação dos requisitos legais, alegar que modificação posterior da lei pode suprimir o direito a pretexto de alteração admissível do regime jurídico. 12. Nesse sentido, já decidiu nosso Tribunal de Justiça na apelação cível nº 5303048.57, de relatoria do Desembargador Carlos Alberto França, publicado em 26/06/2020: “EMENTA: Apelação Cível. Ação de cobrança. I - Servidor Público Municipal. Gratificação de titulação, formação e aperfeiçoamento. Reconhecimento do direito pela municipalidade. Retroação à data do requerimento administrativo. Na espécie, o direito de recebimento, pela autora/apelada, do adicional postulado, já foi reconhecido no âmbito administrativo, e seu pagamento deve ser realizado a partir da data do requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública Municipal. II – Edição de decretos municipais de contenção de despesas. Ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. Inexistência. Não merece prosperar o argumento de que o recorrente não poderá arcar com o pagamento de valores retroativos, conforme pretendido pela recorrida, vez que isso contrariaria a legislação municipal (Decretos nº 1.248/2014, nº 2.718/2014 e nº3.164/2015), ocasionando aumento de despesas, em flagrante afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, pois nenhum decreto municipal pode sobrepor-se à lei. (… Omissis). Apelação cível conhecida e desprovida. Reexame necessário conhecido e parcialmente provido”. 13. Portanto, resta incontroverso que, quando do pedido administrativo do autor, já havia apresentado o título e se habilitado administrativamente para receber o benefício. Assim o requerimento deveria ter sido apreciado e deferido pelo município no dia 01 de julho de 2018, conforme previa o §6º, do art. 30-A da Lei Complementar nº 212/09. 14. Precedentes desta Turma Recursal: autos nº 5091024.82, relator Juiz Mateus Milhomem de Sousa; autos nº 5049797.78, relator Juiz Roberto Neiva Borges; autos nº 5123142.14, relator Juiz Rozemberg Vilela da Fonseca. 15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo incólume a sentença proferida, por estes e seus próprios fundamentos. 16. Honorários advocatícios a cargo da parte recorrente, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Isento de custas. 17. Advirto que eventuais embargos de declaração com caráter protelatório, em nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, ensejará multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente